Tribunal: TJDFT
Processo: 0008769-54.2016.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO NA FORMA TENTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS INDICIÁRIAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. CONTRADIÇÕES NA PALAVRA DA VÍTIMA E ENTRE ESTA E AS PROVAS ORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que prestada de forma firme e coesa ao longo do tempo e em harmonia com os demais elementos probatórios.
2 – Verifica-se que as versões apresentadas pela vítima e pela informante se mostram contraditórias ao longo do tempo, ainda que, na fase embrionária da ação penal, houvesse, de fato, indícios de prática de crime sexual, não se podendo afirmar, com certeza inequívoca, que os fatos ocorreram na forma narrada na denúncia, devendo ser mantida a absolvição do acusado em face do princípio in dubio pro reo.
3 – Recurso conhecido e não provido.